Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. BOLETOS BANCÁRIOS, NOTAS FISCAIS E CUPONS FISCAIS. DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O DIREITO ALEGADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação monitória, rejeitou os embargos do devedor, ficando constituído o título executivo judicial em favor da demandante.
2. O ajuizamento de ação monitória pressupõe a juntada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador, desde logo e em juízo de cognição sumária, os indícios do direito alegado.
3. No caso em análise, o conjunto de documentos apresentado é suficientemente hábil a embasar a ação monitória.
4. A não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) enseja a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial em favor do credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.